Tribunal: TJES
Processo: 5001693-19.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-19.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIX CAR VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROBERTA MARIANELLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001693-19.2023.8.08.0069

RECORRENTES: MIX CAR VEÍCULOS LTDA e BANCO J SAFRA S/A

RECORRIDO: ROBERTA MARIANELLI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALOR DIVERSO DO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTA MARIANELLI
em face de
MIX CAR VEÍCULOS LTDA
e
BANCO J SAFRA S/A,
aduzindo a requerente que realizou a compra do veículo MITSUBISHI/Outlander 4X4 3.0 GT 240 CV, placa OZI0G69, junto à 1ª requerida, devidamente financiado junto ao 2º requerido, sendo ajustado o pagamento da importância de R$ 79.990,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa reais). Destaca que as parcelas seriam no montante de R$ 1.979,64 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), no entanto, no contrato constou R$ 2.180,57 (dois mil, cento e oitenta reais e cinquenta e sete centavos). Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 8270683), a 1ª requerida destaca que recebeu do banco a importância de R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa reais), não usufruindo de qualquer valor a maior pago pela autora.

Em contestação (ID 8270671), o 2º requerido informa que o contrato deve ser cumprido em todos os seus termos, pois a autora anuiu a proposta e assinou por meio de biometria.

A sentença (ID 8270838) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, para condenar os Requeridos, a título de dano material, a pagar a importância de R$ 7.233,48, em dobro, em favor da parte autora, com juros e correção monetária, desde o prejuízo.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8270848 e 8270853), sendo que a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços. O 2º requerido reitera os termos da defesa apresentada.

A autora ofertou contrarrazões (ID 8270858), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado, contudo, analiso-os conjuntamente, considerando que as teses são convergentes
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 1ª requerida, considerando que a mesma não foi deduzida em defesa, tratando-se de típica inovação recursal.

No mérito em si, não é possível acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro no caso, considerando que nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC, todos os fornecedores de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

Existindo discrepância entre o contrato assinado pela autora com a 1ª recorrente no tocante ao valor das parcelas (ID 8270646) e aquele efetivamente assinado com a instituição financeira (ID 8270672), colocando a recorrida em total desvantagem, vez que a prestação teve um acréscimo de R$ 200,93 (duzentos reais e noventa e três centavos), deve haver responsabilização dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com restituição dos valores pagos a maior.

Extraio da r. sentença:

“Desse modo, muito embora a parte autora tenha assinado um contrato digital com o 2º Requerido, o valor correto das prestações do financiamento é aquele estabelecido no contrato firmado com o 1º Requerido, como destacado anteriormente.

Assim sendo, não resta dúvida que houve falha na prestação do serviço pelos Requeridos, ao confeccionar carnê das parcelas com valor diverso do estabelecido inicialmente no ID 26402474 (contrato), infringido a regra descrita no artigo 6º, incisos III e V do CDC.

Importante destacar que de acordo com o artigo 7ª, parágrafo único do CDC, a responsabilidade entre os requeridos é solidária, pois se encontram na cadeia de fornecedores”.

Em relação à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela autora, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade do fornecedor, o qual deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Sendo assim, no caso em apreço, entendo ser desnecessário a comprovação da má-fé dos Requeridos para que a autora tenha direito à restituição em dobro, bem como não vislumbro hipótese de erro justificável nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)